Tribunal: STF
Processo: ARE 1465104
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA-TLP. LEI LOCAL Nº 6.945/1981. SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se a cobrança da Taxa de Limpeza Pública-TLP, instituída pelo art. 4o da Lei local nº 6.945/1981, pode caracterizar violação ao caráter contra-prestacional inerente às taxas, nos termos do art. 145, inc. II, da Constituição Federal, bem como transgressão ao princípio constitucional da isonomia, nos moldes do art. 5º, caput, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 145, inc. II, da Constituição Federal, as taxas podem ser instituídas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 2. A TLP é cobrada pelo Distrito Federal em razão da prestação de serviço de coleta de lixo de imóveis e da posterior destinação sanitária dos referidos rejeitos, configurando serviço específico e divisível passível de cobrança por meio de taxa. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal previamente à aprovação da Súmula Vinculante nº 29, para a instituição de taxa de limpeza pública não é necessário aferir a quantidade de lixo efetivamente produzida por cada imóvel para que o serviço seja considerado divisível. Com efeito, a divisibilidade e especificidade determinadas pelo art. 79 do Código Tributário Nacional dizem respeito ao próprio serviço, e não ao valor do tributo. 4. Não pode ser acolhida a alegada violação ao princípio da isonomia e ao caráter contra-prestacional da taxa, pois a Lei nº 6.945/1981 estabeleceu critérios suficientes para conferir a proporcionalidade no valor da cobrança do referido tributo, quais sejam: a) a população existente em cada região, b) a destinação do imóvel, c) a atividade econômica exercida e d) o índice de desenvolvimento humano (IDH) da região. 5. A metodologia de instituição da alíquota da TLP utiliza alguns elementos da base de cálculo do IPTU, sem que isso signifique integral correspondência. A referida sistemática para o cálculo da TLP não revela a ocorrência de inconstitucionalidade, diante do entendimento já firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 29. 6. O valor base de referência (VRB) para a cobrança da TLP, estipulado de acordo com a região administrativa de localização do imóvel, e, diante da atividade econômica exercida, também é fato que garante a proporcionalidade da cobrança do referido tributo, uma vez que a natureza da atividade demonstra eficientemente a quantidade de lixo produzido por determinado setor produtivo. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (eDOC 42, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145, inciso II e § 1º; e 150, II e IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa de limpeza pública (TLP), prevista no art. 4º da Lei distrital 6.945/1981. Aduz-se que a mensuração da taxa despreza a produção individual de cada imóvel e a fruição individual do serviço público.



    Alega-se que, no entanto, em julgamento de arguição, o Conselho Especial do TJDFT declarou a constitucionalidade do referido dispositivo, com o argumento de que os elementos contidos na lei seriam suficientes para individualizar adequadamente a mensuração da taxa.



    Argumenta-se que o cerne da controvérsia devolvida a esta Corte Suprema é decidir se, nas taxas, o valor do tributo deve ser específico e divisível, assim como decidir se o lixo individual deve ser mensurado para a cobrança específica e proporcional da taxa de lixo.



    Assevera-se que o acórdão recorrido entendeu que os critérios absolutamente genéricos adotados pela Lei distrital 6.945/1981 seriam suficientes a conferir proporcionalidade à TLP, de modo que seria desnecessária a análise da produção individual de lixo por imóvel.



    Alega-se, assim, a inconstitucionalidade da TLP cobrada sem qualquer critério que possibilite uma mensuração aproximada do custo individual do serviço público.



    Sustenta-se violação ao princípio da isonomia e da proporcionalidade a absoluta falta de mensuração da produção de lixo individual e a mera cobrança de valores tabelados apenas por regiões, desprezando qualquer forma de quantificação da fruição do serviço público.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que a taxa é um tributo contraprestacional (vinculado) usado na remuneração de uma atividade específica, seja serviço ou exercício do poder de polícia, uma vez que não objetiva subsidiar o custeio de atividades indistintamente oferecidas aos administrados. Desse modo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as taxas se comprometem com o custo do serviço específico e divisível que as motiva ou com a atividade de polícia desenvolvida.



    Na hipótese, verifico que a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa de limpeza pública (TLP), prevista no art. 4º da Lei distrital 6.945/1981, ao argumento de que a mensuração da taxa despreza a produção individual de cada imóvel e a fruição individual do serviço público. 



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Inicialmente, em relação à instituição de taxa de limpeza pública, é importante destacar que nos termos do art. 145, inc. II, da Constituição Federal, as taxas podem ser instituídas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 



    Em suas razões recursais a sociedade anônima apelante aduz que a base de cálculo da TLP criada pelo Distrito Federal seria inconstitucional por ter desprezado a mensuração da produção individual do lixo em cada imóvel, o que afrontaria a natureza sinalagmática e contraprestacional das taxas. 



    Argumenta que a taxa instituída “à exceção do aspecto qualitativo referente à atividade econômica, elencou apenas parâmetros de natureza geral”, por meio de uma tabela única por região administrativa, desprezando a produção de lixo em cada imóvel e fruição individual do serviço. 



    Nesse contexto, convém repisar que, de acordo com o posicionamento já adotado pelo Supremo Tribunal Federal previamente à aprovação da Súmula Vinculante nº 29, para a instituição de taxa de limpeza pública não é necessária a análise da quantidade de lixo, efetivamente produzida por cada imóvel, para que o serviço seja considerado divisível. Com efeito, a divisibilidade e especificidade determinadas pelo art. 79 do Código Tributário Nacional dizem respeito ao próprio serviço, e não ao valor do tributo. 



    Diante desse cenário não pode ser acolhido o argumento que destaca a necessidade de averiguação do volume do lixo produzido por cada imóvel, individualmente, pois podem ser estipulados outros parâmetros com a finalidade de mensurar a cobrança específica da TLP em relação ao custo total do serviço para a Administração Pública.



    Nesse contexto, a despeito das alegações articuladas pela apelante, no presente caso não houve, em verdade, a alegada violação ao princípio da isonomia e ao caráter contraprestacional da taxa, pois a Lei local nº 6.945/1981 estabeleceu os critérios necessários para o estabelecimento da proporcionalidade na estipulação do valor da cobrança do referido tributo, quais sejam: a) a população existente em cada região, b) a destinação do imóvel, c) a atividade econômica exercida e d) o índice de desenvolvimento humano (IDH) de cada região. 



    Aliás, como bem esclareceu o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça os critérios estabelecidos pela lei questionada são suficientes para alcançar a “justiça fiscal” no valor da cobrança da taxa de limpeza pública, ao considerar a população beneficiada pelo respectivo serviço, o IDH da região e a atividade econômica exercida, com a finalidade de estimar a quantidade de lixo produzida em cada região, o que afasta a alegada ausência de proporcionalidade na cobrança do referido tributo”. (eDOC 42, p. 9-11)



    Depreende-se do excerto acima transcrito que o Tribunal de origem assentou a possibilidade de estipulação de outros parâmetros com a finalidade de mensurar a cobrança específica da TLP em relação ao custo total do serviço para a Administração Pública. Nesse contexto, afirma que a Lei distrital 6.945/1981 estabeleceu os critérios necessários para a garantia da proporcionalidade na definição do valor da cobrança do referido tributo, os quais estimam a quantidade de lixo produzida em cada região.



    Com efeito, esta Corte consolidou o entendimento no sentido da constitucionalidade da taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral, nos termos das Súmulas Vinculantes 19 e 29 da Corte, a seguir transcritas, respectivamente: 



    “Súmula Vinculante 19/STF: A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



     



    “Súmula Vinculante 29/STF: É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.



    Cabe ressaltar a jurisprudência desta Corte quanto à constitucionalidade das taxas cobradas em razão de serviços de destinação dos lixos ou resíduos recolhidos em imóveis, bem como da adoção das dimensões e características do imóvel como elemento para calcular a base de cálculo da exação. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum. 2. RECURSO. Embargos de divergência. Divergência verificada entre decisões da mesma Turma. Não cabimento. Aplicação da súmula nº 353 e do art. 546, II, do CPC. Embargos não conhecidos. São inadmissíveis os embargos com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma. 3. TRIBUTO. Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar. Serviços específicos e divisíveis. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Jurisprudência do STF. Inexistência de divergência. Embargos não conhecidos. É constitucional a cobrança de Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar”. (RE 232.577 EDv, Rel. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe 9.4.2010)



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentindo de que a utilização da área do imóvel como um dos elementos para definição da base de cálculo da taxa de coleta de lixo é possível, não havendo ofensa ao §2 do art. 145 da CF. Esse raciocínio, contudo, não leva à conclusão de que a metragem do imóvel se trata de elemento obrigatório para fins de definição da base de cálculo das referidas taxas. Na realidade, o necessário é que haja correlação entre o valor cobrado e os custos correspondentes, o que se encontra presente no caso ora discutido.



    Nesse contexto, entendo que assentado pelo Tribunal de origem não diverge da orientação desta Corte a respeito da matéria.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 42, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente